Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-20.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência, sob o fundamento do imóvel estar inserido em terra de domínio público (devoluta) – Insurgência do autor – Imóvel usucapiendo localizado no 2o Perímetro do Distrito de Maresias, objeto de ação discriminatória – Posse do autor, por si e por seus antecessores, que soma 150 anos – Comportamento conivente da Municipalidade, que jamais

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Sentença de improcedência, sob o fundamento do imóvel estar inserido em terra de domínio público (devoluta) – Insurgência do autor – Imóvel usucapiendo localizado no 2o Perímetro do Distrito de Maresias, objeto de ação discriminatória – Posse do autor, por si e por seus antecessores, que soma 150 anos – Comportamento conivente da Municipalidade, que jamais afetou a área a destinação pública – Manifestação inicial das Fazendas Públicas pelo desinteresse na área, com posterior retificação – Posse qualificada, que cumpre os requisitos para a usucapião – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.